Tribunal: TJMT
Processo: 1057094-34.2022.8.11.0001
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057094-34.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEX CORREIA - CPF: 616.993.811-00 (APELADO), KEYLA DE SOUSA MAXIMO - CPF: 762.053.396-68 (ADVOGADO), KARLA DE SOUSA MAXIMO GONCALVES - CPF: 762.054.286-87 (ADVOGADO), RAQUEL SOUZA VITURINO - CPF: 979.242.882-87 (ADVOGADO), LUIS OTAVIO CORREIA - CPF: 086.733.778-89 (APELADO), RICARDO GONCALVES CORREIA - CPF: 045.463.791-88 (APELANTE), HYAGO GOMES DA CUNHA - CPF: 064.451.621-69 (ADVOGADO), ROSIMEIRE GONCALVES DE PAULA - CPF: 378.615.651-49 (APELANTE), HYAGO GOMES DA CUNHA - CPF: 064.451.621-69 (ADVOGADO), RICARDO GONCALVES CORREIA - CPF: 045.463.791-88 (APELADO), ROSIMEIRE GONCALVES DE PAULA - CPF: 378.615.651-49 (APELADO), ALEX CORREIA - CPF: 616.993.811-00 (APELANTE), KARLA DE SOUSA MAXIMO GONCALVES - CPF: 762.054.286-87 (ADVOGADO), KEYLA DE SOUSA MAXIMO - CPF: 762.053.396-68 (ADVOGADO), LUIS OTAVIO CORREIA - CPF: 086.733.778-89 (APELANTE), RAQUEL SOUZA VITURINO - CPF: 979.242.882-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ROSIMEIRE GONCALVES DE PAULA E RICARDO GONCALVES CORREIA, E DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR ALEX CORREIA E LUIS OTAVIO CORREIA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL C/C COBRANÇA
– USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL POR DOIS HERDEIROS/CONDÔMINOS – PAGAMENTO DE ALUGUEL – INDENIZAÇÃO DEVIDA DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO DE ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM RELAÇÃO AO PERCENTUAL DO QUINHÃO DE CADA HERDEIRO – PROVIDO EM PARTE O RECURSO OS RÉUS E DESPROVIDO O APELO DOS AUTORES.

Nos termos dos artigos 1.319 e 1.320, ambos do Código Civil cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou e será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão.

A jurisprudência caminha no sentido de que o condômino que utiliza o imóvel exclusivamente deve pagar aluguel proporcional à fração ideal pertencente ao outro condômino, sob pena de enriquecimento ilícito, desde a citação na ação de arbitramento quando cessou o comodato gratuito antes em vigor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1057094-34.2022.8.11.0001

APELANTES: RICARDO GONCALVES CORREIA, ROSIMEIRE GONCALVES DE PAULA, ALEX CORREIA, LUIS OTAVIO CORREIA

APELADOS: ALEX CORREIA, LUIS OTAVIO CORREIA, RICARDO GONCALVES CORREIA, ROSIMEIRE GONCALVES DE PAULA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
RICARDO GONÇALVES CORREIA, ROSIMEIRE GONÇALVES DE PAULA, ALEX CORREIA
e
LUIS OTAVIO CORREIA

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
ação de arbitramento de aluguel c/c cobrança
, com fulcro no artigo 487, I do CPC, de procedência dos pedidos para condenar os réus a indenizar os autores pelos prejuízos de ordem material, a titulo do pagamento de aluguel, desde a citação até a devida desocupação, no valor de R$ 499,80, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e corrido pela INPC a partir de cada vencimento e condenação dos réus ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC.

Ricardo Gonçalves Correia e Rosimeire Gonçalves de Paula interpõe recurso de apelação e sustentam que na sentença foi fixado o
valor do aluguel em R$ 1.500,00 e considerou que 50% desse valor pertencem à ré Rosimeire e 16,66% aos autores, mas são 05 (cinco) inventariantes no Processo 0029139- 08.2011.8.11.0041, já incluso o réu Ricardo.

Aduzem que resta o percentual de 50% a ser divido entre os irmãos (inventariantes) do valor de R$ 750,00, consequentemente, cabe a cada um 10% desse valor e não 16,66%, assim, deve ser fixado o percentual de 20% de R$ 750,00 (metade do valor do aluguel). Ao final, pugnam pelo provimento do recurso.

Os autores
Alex Correia e Luis Otavio Correia também interpõe recurso de apelação e mencionam que
requereram na inicial o arbitramento do valor dos aluguéis e que esses fossem pagos de forma retroativa, pelo tempo que os réus ocupam o imóvel sem o pagamento da contraprestação devida.

Informam que desde a expedição do Alvará autorizativo da alienação (30.06.2021), os réus Rosimeire e o herdeiro Ricardo impedem a visitação e recusam toda proposta de venda. Pugnam pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões os autores pugnam pelo desprovimento do apelo dos réus e decorreu o prazo legal para os réus, sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025